Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-70.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000019-70.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[E. O. C. - CPF: 098.559.241-93 (EMBARGANTE), JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS - CPF: 048.179.281-31 (EMBARGANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.540.986/0001-02 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVA SICOB S/A (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.540.986/0001-02 (EMBARGANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), E. O. C. - CPF: 098.559.241-93 (EMBARGADO), JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS - CPF: 048.179.281-31 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÍTIDA INTENÇÃO PROTELATÓRIA E DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária por morte acidental e danos morais indenizáveis, com a inversão do ônus de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar a existência de vícios no acórdão embargado, como omissão em relação aos termos do contrato e ao agravamento de risco, bem como a indenização securitária e honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e suficiente os pontos necessários à resolução da controvérsia, consignando que, para se considerar a exclusão por agravamento do risco como válida,

seria imprescindível que a apólice apresentasse cláusula expressa, clara e destacada informando o segurado sobre essa limitação, bem como prova inequívoca de eventual má-fé, dolo ou omissão intencional por parte do segurado, ônus que incumbia à seguradora, nos termos do Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto.

5. Constando a condenação ao pagamento de indenização securitária por morte acidental e a inversão do ônus de sucumbência, inclusive honorários sucumbenciais, no bojo do v. acórdão, não há que se falar em omissão.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020).

7. Não foram demonstrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, tratando-se de inconformismo da parte com a decisão desfavorável, inapto a justificar a via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022, I e II; Súmulas 282 e 356 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de dois recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A, bem como JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS e E. O. C. (menor), contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de apelação (Proc. nº 1000019-70.2023.8.11.0011), à unanimidade, deu provimento para
“condenar a ré Sicoob Administradora e Corretora de Seguros Ltda. ao pagamento de indenização securitária por morte acidental no valor de R$ 125.000,00 previsto na Apólice nº 500936841, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária desde a data da contratação do seguro (STJ, Súmula nº 632), bem como, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.500,00 para cada um dos apelantes, totalizando R$ 5.000,00. Inverto os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.”
(Cf. Id. 267700296).

As embargantes SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A alegam que o acórdão embargado padece de omissão em relação
“a aplicabilidade dos artigos 757, 760, 765 e 768, todos do Código Civil, especialmente no que se refere a ciência do segurado em relação a todos os termos do contrato, sendo ratificado assim, o agravamento de risco e a ausência do dever de indenizar desta Seguradora Embargante”
(cf. Id. nº 269182772).

Nas contrarrazões, os embargados JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS CARVALHO e E. O. C refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 270289357).

De outro lado, os embargantes JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS CARVALHO e E. O. C. sustentam omissão no v. acórdão
“quanto à condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como, não fazendo constar na parte conclusiva do acordão, a indenização complementar de R$. 125.000,00, em razão de cobertura de indenização especial por morte acidental”
(cf. Id. n° 269404268).

Nas contrarrazões, os embargados SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 271009384).

A d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pela rejeição dos embargos de declaração opostos por Sicoob Administradora e Corretora de Seguros LTDA e Banco Cooperativa Sicoob S/A; não intervenção em relação ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais; e pelo não conhecimento do pedido de indenização no valor de R$125.000,00 em razão da morte acidental, constantes nos embargos de declaração opostos por E.O.C. e Joyce Fernanda Oliveira Reis de Carvalho. (cf. Id. n° 275271865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais de ambos os recursos, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, sobre a alegada omissão sustentada pelas embargantes SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A, no que se refere aos termos do contrato e ao agravamento de risco (cf. Id. n° 269182772), o v. acórdão claramente consignou que
para se considerar a exclusão como válida
,
seria imprescindível que a apólice apresentasse cláusula expressa, clara e destacada informando o segurado sobre essa limitação, bem como prova inequívoca de eventual má-fé, dolo ou omissão intencional por parte do segurado, ônus que incumbia à seguradora, nos termos do Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto.

Com a devida vênia, transcrevo parte da fundamentação do v. acórdão,
in verbis
:

“A controvérsia reside, portanto, na existência ou não de cobertura securitária para o acidente que ocasionou a morte.

Conforme os termos da apólice, em caso de morte acidental, a beneficiária do segurado teria direito a uma indenização no valor de R$ 125.000,00 (cf. Id. nº 231299658) contudo, a seguradora negou o pagamento sob dois argumentos principais: (i) ausência de cobertura securitária para morte decorrente da prática de atividades desportivas classificadas como de alto risco; e (ii) omissão do segurado em declarar, no momento da adesão à apólice, que praticava motociclismo (motocross), seja de forma amadora ou profissional (cf. Id. nº 231299660).

Ao preencher a cláusula “Declaração Pessoal de Saúde” (cf. Id. nº 231299658), o segurado respondeu negativamente à pergunta que indagava se praticava esportes como paraquedismo, motociclismo, boxe, asa delta, rodeio, alpinismo, voo livre, automobilismo, mergulho, ou se exercia atividades, em caráter profissional ou amador, a bordo de aeronaves que não fossem de linhas regulares, além disso, ao preencher seus dados no contrato, o segurado declarou-se como “autônomo” e especificou sua atividade como “mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos”.

Esses elementos são juridicamente relevantes, pois, segundo o artigo 765 do Código Civil, o segurado tem o dever de agir com boa-fé, fornecendo informações verdadeiras e completas ao contratar o seguro.

Contudo, cabe à seguradora o ônus de provar eventual má-fé, dolo ou omissão intencional por parte do segurado, conforme os princípios previstos no CDC, especialmente nos artigos 6º, III, e 47, que exigem interpretação mais favorável ao consumidor, reconhecido como parte hipossuficiente na relação contratual.

Na contestação, a seguradora anexou uma reportagem com o título: “Corpo de Piloto de Motocross que morreu ao saltar rampa em campeonato é sepultado em MT” segundo a matéria, “Weliton Carvalho da Silva, 32 anos, morreu no domingo (26) durante um acidente no campeonato '4ª etapa do Motocross Estadual” (cf. Id. nº 231299661),tal documento foi apresentado como indício de que o segurado estaria participando de um evento de motocross no momento do acidente, atividade que a seguradora alega ser de alto risco e excluída da cobertura.

Apesar disso, para que tal exclusão seja válida, seria imprescindível que a apólice apresentasse cláusula expressa, clara e destacada informando o segurado sobre essa limitação, nos termos do artigo 46 do CDC.

A ausência de prova robusta quanto à ciência inequívoca do segurado sobre as limitações contratuais e a ausência de comprovação de má-fé fragilizam os argumentos apresentados pela seguradora, devendo prevalecer a interpretação favorável ao consumidor
.”
(destaquei)

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se as embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022, incisos I e II, do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. Destaca-se que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa de suas teses. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi feito no presente caso.

2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" (REsp 1.731.214/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 19/11/2018).

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não indica nas razões de seu recurso especial qual seria o dispositivo de lei federal objeto de interpretação controvertida nos tribunais. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.

4. Sempre que o Tribunal de origem decidir uma questão com fundamento eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.)
(destaquei)

Outrossim, quanto a suposta omissão referente a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais e a indenização por morte acidental, arguidas pelos embargantes/apelantes JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS CARVALHO e E. O. C. (cf. Id. n° 269404268), verifico que as razões recursais são
atécnicas
e beiram a
litigância de má-fé
, tendo em vista que os pontos claramente constam no dispositivo do v. acórdão,
in verbis
:

“Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para condenar a ré Sicoob Administradora e Corretora de Seguros Ltda. ao pagamento de indenização securitária por morte acidental no valor de R$ 125.000,00 previsto na Apólice nº 500936841
, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária desde a data da contratação do seguro (STJ, Súmula nº 632), bem como, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.500,00 para cada um dos apelantes, totalizando R$ 5.000,00. Inverto os ônus de sucumbência,
inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação
.”
(destaquei)

Logo, ambos os recursos devem ser rejeitados.

No mais, ressalto que o prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, o que não se observa no presente caso.

Pelo exposto,
REJEITO
ambos os recursos de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025